Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703146-74.2021.8.07.0010 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TANIA TAVARES DOS SANTOS SOUZA, THAIS CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, THIAGO OLDREY DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Aos apelados, em cinco dias, sobre a petição do Distrito Federal (id. 43070577). Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora